Tribunal: TJMT
Processo: 1049052-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049052-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BARBARA DA ROSA CAMPOS - CPF: 024.259.571-54 (EMBARGADO), MURIEL FROES CAMARGO - CPF: 438.292.928-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–

OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
opõe embargos de declaração (ID no

279716853
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID no

278010896
,
proferido no Recurso de Apelação Cível
, que
rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal e, no mérito,
deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a culpa da compradora na rescisão contratual e determinar a restituição dos valores pagos
com dedução de 20%, mantendo a condenação por danos morais.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer: a) o litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal devido à coligação contratual entre compra e venda e financiamento; b) a
aplicação do procedimento da Lei 9.514/97; e c) a competência da Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada
, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
280505874
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que
rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a culpa da compradora na rescisão contratual e determinar a restituição dos valores pagos com dedução de 20%, mantendo a condenação por danos morais.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in verbis:

“
VOTO – PRELIMINAR DE LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a apelante a preliminar de litisconsórcio necessário passivo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sob o argumento de que os efeitos da rescisão contratual afetam diretamente o financiamento habitacional concedido pela instituição.

No entanto, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, a ação não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas indenização pela construtora apelante, em razão da rescisão contratual.

Ademais, conforme entendimento do STJ, a instituição financeira que atua como mera financiadora de imóvel não responde por eventuais descumprimentos contratuais por parte da incorporadora ou construtora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - "
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS"
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - COMPETÊNCIA - CLÁUSULA ARBITRAL - NÃO INCIDENTE - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
- INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERO AGENTE FINANCIADOR
. – (...)
Tendo em vista que inexiste discussão acerca do contrato de financiamento, mas tão somente se discute o direito do autor à resilição do contrato de compra e venda, com reembolso de parte dos valores pagos, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da CEF, tampouco em competência da Justiça Federal, porquanto a Caixa Econômica Federal atua como mero agente estipulante do contrato de financiamento
.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23415789020238130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 01/02/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024) destaquei

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BARBARA DA ROSA CAMPOS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais
em face de
MRV ENGENHARIA,
alegando em síntese, que após cumprimento das parcelas iniciais do contrato de compra e venda de imóvel, este foi abruptamente rescindido pela requerida, sob alegação de erro cadastral.

Sustentou que assinou distrato em 18/07/2023, mas não teve os valores pagos restituídos, além de sofrer negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, requereu tutela de urgência para determinar à requerida que retire seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida à devolução integral de R$ 14.26478 referente a valores pagos e taxa de obra e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A tutela de urgência foi deferida no ID no 269398823.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID no 269398845, arguindo, preliminarmente, a necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal. No mérito, argumentou o descumprimento da obrigação pela autora, que a rescisão foi motivada exclusivamente pela requerente, que deixou de apresentar a documentação, o que justifica a retenção parcial dos valores pagos, nos termos contratuais. Afirmou que não houve ato ilícito e, portanto, não há fundamento o pedido de indenização.

Impugnação à contestação no ID no 269399254.

A i. magistrada Dra. Myrian Pavan Schenkel julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades
imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp no 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014).

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Primeiramente, para apuração de eventual direito de retenção sobre valores pagos pela autora, há de se definir a culpa pela rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Segundo a apelante, a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que tendo omitido informações no momento da formalização da compra do imóvel, deixou de apresentar documentos, apesar de notificada para tanto.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” em 20/01/2023, tendo por objeto a aquisição da unidade imobiliária no 608, Bloco 03, do Residencial Chapada dos Bem Te Vis, situado na João de Barro, no 1418, Bairro Jardim Imperial, na cidade de Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 222.000,00, sendo entrada, mensais e financiamento, consoante ID no 269398806.

Consta, ainda, que a autora foi notificada sobre a necessidade de envio dos documentos para avaliação do
financiamento bancário pela instituição financeira, sob pena de rescisão do contrato, conforme ID no 269398847. Vejamos:

Isto porque, no ato do registro foi identificado pelo cartório que a apelada possuía uma escritura pública de união estável desde 22/04/2022, conforme nota devolutiva (ID no 269398849), o que não foi informado no momento da confecção do Contrato Particular de Compra e Venda (ID no 269398806). Vejamos:

Não obstante a parte autora tenha alegado que forneceu a documentação, respondendo à aludida notificação via aplicativo de mensagens wathsapp, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, visto que a mensagem de wathsapp trazida pela autora (ID no 269398808) refere-se apenas ao distrato firmado entre as partes. Confira:

Aliás, a autora não nega ter sido notificada pela apelante, inclusive trouxe prova de que teria sido notificada em seu aparelho celular no ID no 269398814, ou seja, a apelada tinha ciência de que teria que providenciar a documentação necessária, sob pena de rescisão do contrato, o que não o fez.

Portanto, a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da autora/apelada.

Sobre a rescisão do contrato, o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda contém cláusula expressa que prevê a imposição de multa ao comprador que desse causa à rescisão do contrato, em seu item 7.2, equivalente a 20% (ID no 269398806):

Com efeito, sobre a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula no 543
, regulamentando a decisão judicial a respeito deste tema. Vejamos:

“
Súmula no 543 do STJ
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
–integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (Destaquei).

Aliás, acerca da matéria, há
recurso repetitivo
,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO
.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. [...]
”
(STJ, Segunda Seção, REsp no 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 13/11/2013, DJe 10/12/2013) (g.n.).

É cediço que sobre o percentual a ser restituído em caso de culpa do promissário comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Confira-se:

“
[...] 2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula no 568/STJ.

3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp no 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938),
no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa
de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.
[...]
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 28/08/2018, DJe 10/09/2018) (Destaquei).

Nestes termos, em razão da rescisão motivada por culpa da promitente compradora, não há se falar em abusividade da retenção pela vendedora, a título de cláusula penal, do percentual de 20% sobre o valor efetivamente pago, previsto no item 7.2 do contrato, diante dos custos administrativos custeados pela promitente vendedora.

Assim, há que ser reformada a sentença neste item.

No que se refere à restituição dos valores pagos, a apelante defende a retenção dos juros de obra pagos pela apelada. No entanto, denota-se que tal assertiva não foi objeto de discussão em primeira instância.

Com efeito, ao apresentar sua contestação, a apelante apenas defendeu o desfazimento do negócio por culpa exclusiva da autora, e conforme previsto no contrato, defendeu a incidência de retenção de 20% dos valores pagos, conforme cláusula penal.

A rigor do § 1o, do art. 1.013, do CPC/15, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a parte trazer tal alegação nesta seara recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida.

No que tange à inocorrência de dano moral, denota-se dos autos que restou comprovado o ato ilícito praticado pela apelante.

Isto porque, após a apelada assinar a rescisão contratual em 18/07/2023 (ID no 269398807), teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito do consumidor pela apelante em 11/12/2023 (ID no 269398816). Vejamos:

Portanto, configurada a responsabilidade da apelante pela inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, não há razão para afastar seu dever de indenizar, sobretudo porque indiscutível o abalo moral sofrido pela autora com a negativação indevida, o qual se opera
in re ipsa
, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DA TAXA EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE – ENCARGOS DEVIDO DURANTE A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. (...)
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação” ( AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021
). Considerando as particularidades do caso concreto, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano extrapatrimonial da consumidora.”

(TJ-MT 10374497320178110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022) destaquei

No que se refere ao índice de atualização monetária e juros, a Lei no 14.905/2024 introduziu modificações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como índice de juros moratórios.

Desta feita, agiu com acerto a d. magistrada ao determinar que, sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 4.000,00) incida correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença (Súmula 362 do
STJ) e juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer a culpa da compradora na rescisão do contrato e, por essa razão, determinar que na restituição sejam deduzidos 20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago pela promissária compradora, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.
”
-
(ID no
278010896
)

Com relação ao litisconsórcio da Caixa, o acórdão deixou claro que a instituição financeira atua como mera financiadora, não respondendo pelo cumprimento das obrigações contratuais firmadas entre compradora e incorporadora na promessa de compra e venda.

Logo, não há omissão a ser sanada, tendo o Colegiado fundamentado adequadamente que a Caixa não é litisconsorte necessária, na linha da jurisprudência do STJ de que "a instituição financeira que atua como mera financiadora de imóvel não responde por eventuais descumprimentos contratuais por parte da incorporadora ou construtora."

No mesmo sentido é o entendimento de que a Súmula 150 do STJ, que trata do interesse jurídico da União, autarquias e empresas públicas, não se aplica quando a instituição figura apenas como financiadora, pois, nessa condição, não possui interesse jurídico a justificar a competência da Justiça Federal.

Por fim, a inaplicabilidade da Lei 9.514/97 decorre naturalmente do objeto da lide, que não versa sobre o contrato de financiamento com alienação fiduciária, mas sobre os efeitos da rescisão da promessa de compra e venda firmada entre a compradora e a incorporadora/construtora.

Destarte, inexistindo a alegada omissão, os embargos de declaração comportam rejeição, mantendo-se inalterad
o o acórdão proferido.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro,
não há se falar em embargos protelatórios, haja vista que a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, somente é admitida nos casos em que demonstrado caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese, na medida em que
a embargante respeitou
os limites e finalidade do recurso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025